Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
III – PEDIDO DE ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL. COMUNICAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. CADERNO DE INVESTIGAÇÃO ARQUIVADO POR FALTA DE PROVAS. RESULTADO QUE, POR SI SÓ, NÃO É REPRESENTATIVO DE ATUAÇÃO COM MÁ-FÉ DA COMUNICANTE. PROCEDER CARACTERIZADOR DE GRAVE IMPRUDÊNCIA OU LEVIANDADE INESCUSÁVEL NÃO DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ATUAÇÃO EM REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. ILICITUDE DE CONDUTA ENSEJADORA DE ABALO EMOCIONAL. ALEGAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS AO EXTREMO FRÁGEIS. OFENSA MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
IV- RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Autor que reclama indenização pecuniária por grave ofensa a sua honra, respeitabilidade, intimidade, vida privada e imagem, tanto no âmbito pessoal como no profissional, ao fundamento de que praticou a ré ato ilícito ao requerer a abertura de inquérito policial – que foi posteriormente arquivado por falta de provas – para investigação de conduta a ele imputada de assédio sexual contra ela, quando empregada de empresa em que ele ocupava o cargo de vice-presidente.
3. Ilicitude não configurada na conduta praticada pela ré porque demonstrado não está nos autos que tenha ela se conduzido com má-fé. Grave imprudência ou leviandade inescusável não demonstrada. Antes, ao que indica o conjunto probatório, a ré, ao provocar a atuação da autoridade policial para apuração da suposta prática de crime agiu em regular exercício de direito, situação que não dá azo à postulada compensação por danos morais, ainda que tenha sido arquivado o procedimento de investigação consubstanciado em inquérito policial.
4. Abalo emocional efetivamente suportado pelo recorrente ao se ver colocado na condição de investigado, mas que não rende ensejo à responsabilização civil da recorrida, tendo em vista serem ao extremo frágeis os elementos indiciários com base nos quais busca justificar sua muito bem elaborada e estruturada argumentação, conquanto desprovida de mínimo lastro probatório quanto à alegada má-fé de quem ofereceu notícia de crime por se afirmar assediada. Ônus probatório não atendido. Art. 373, I, CPC. Dano extrapatrimonial indenizável não configurado. Dever de indenizar inexistente.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados.